Tribunal: TJMT
Processo: 1029237-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029237-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (REPRESENTANTE), WORKMED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 07.113.481/0001-90 (APELADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), INDUSTRIA MECANO CIENTIFICA S A - CNPJ: 61.152.203/0001-98 (APELADO), EQUIPO TECHMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.563.914/0001-72 (APELADO), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMANDA PROPOSTA COM FUNDAMENTO NA FALTA DE ENTREGA DE TODAS AS MERCADORIAS ADQUIRIDAS – ÔNUS DA PROVA DAS DEMANDADAS – NÃO COMPROVADA A ENTREGA DOS PRODUTOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCEDENTE – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – EXIGÊNCIA DE PROVA DO ABALO EXTRAPATRIMONIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- Constatada a prova do pagamento dos produtos e, estando a Ação fundada no argumento de que o Autor/Apelante não recebeu parte dos equipamentos, caberia às Requeridas/Apeladas comprovar a entrega da mercadoria apontada.

2- Inexistente qualquer prova de que todos produtos adquiridos pelo Hospital Apelante foram entregues, deve ser reconhecida como verdadeira a versão apresentada na petição inicial, pois presume-se que a entrega não ocorreu. Sentença reformada com o acolhimento da pretensão autoral no tocante à obrigação de fazer.

3- A indenização por dano moral somente é devida à pessoa jurídica quando existir prova do abalo à sua honra objetiva; ou seja, ao nome, credibilidade, idoneidade, seriedade no exercício da atividade, etc.; logo, depende de comprovação. Na hipótese, apesar da falha na prestação do serviço, eis que os equipamentos não foram entregues, o Apelante não trouxe qualquer prova de que esse fato acarretou dano de ordem imaterial, tal como a debandada de pacientes, por exemplo. Manutenção da sentença quanto ao indeferimento do pedido indenizatório por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1029237-63.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Hospital Beneficente Santa Helena
em razão da sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face das empresas
Workmed Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos Médico Hospitilar Ltda. – ME (Workmed Equipamentos Hospitalares)
,
Indústria Mecano Científica S.A. (Mercedes Imec – Equipamentos Médico Hospitalares)
e
Equipo Techmed Representações Comércio e Equipamentos Médicos Ltda.

Os pedidos foram julgados improcedentes e a Apelante condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, da Lei de Ritos, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, o Hospital Apelante alega que embora as três Requeridas/Apeladas tenham sido devidamente citadas, somente a empresa Workmed apresentou contestação; logo, devem ser consideradas verdadeiras todas as afirmações da petição inicial que não foram especificamente impugnadas na peça de defesa.

Aduz que, na Contestação, a Apelada arguiu sua ilegitimidade passiva e sustentou a impossibilidade de cumprimento da decisão liminar por, supostamente, ser apenas intermediadora do negócio, bem como argumentou que não há provas de que as corrés estão, de fato, em mora. Ou seja, no entender do Apelante, não houve alegação quanto à inexistência do contrato de compra e venda dos produtos médico-hospitalares entre as partes e seu devido pagamento pela Apelante.

Assim, afirma que, se nenhuma das Requeridas/Apeladas contestou a existência da relação jurídica de compra e venda e a obrigação do seu efetivo pagamento, de sorte que o pedido não poderia ser rechaçado com fundamento na falta de provas do alegado, sob pena de infração ao princípio da dialeticidade, em especial porque trouxe documentos comprobatórios da relação jurídica negocial e do efetivo pagamento.

Ressalta que os produtos adquiridos e não entregues são oriundos de Convênio firmando com o Poder Público, e foram formalizados pelas ordens de compras no 1143 e 1148, de modo que o pagamento ocorreu diretamente da conta corrente do Hospital para o sistema do convênio público (SISCONV). Ressalva, a Recorrente, que, nesses casos, não há contrato firmado com as vendedoras, mas sim ordem de compra, as quais foram carreadas para os autos e comprovam a relação negocial havida entre as partes.

Também se insurge quanto ao indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, sob a tese de que, diferente do entendimento exposto pela Julgadora singular, há clara verossimilhança das suas alegações, vez que os
e-mails
enviados pelas partes, as notas fiscais emitidas, os pedidos e as propostas devidamente assinadas demonstram, de forma indubitável, a existência do negócio e a não entrega dos produtos adquiridos.

Com as razões recursais, a Apelante trouxe extratos bancários e do sistema SISCONV, e informa que tais documentos não foram juntados anteriormente porque os que foram carreados com a petição inicial eram suficientes para demonstrar o pagamento dos produtos, de modo que sua juntada somente se justifica porque a Julgadora singular entendeu que os documentos de ID 9959130 não deixam claro quais foram os beneficiários dos pagamentos.

Por fim, argumenta que, uma vez comprovado o pagamento dos produtos e a mora das Apeladas (a qual perdura até os dias atuais), é de rigor o reconhecimento do dever de as Recorridas entregar os equipamentos (ou o ressarcimento dos valores), bem como em indenizá-la pelos danos morais sofridos.

Contrarrazões da empresa Workmed Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda. – ME no Id. 110932491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, o Apelante alegou que, em 13/07/2016, deu início à negociação com a empresa Workmed, representante da empesa Mercedes – IMEC, ocasião em que foram enviadas algumas propostas e orçamentos para aquisição de equipamentos OPMEs (Órteses, Próteses e Materiais Especiais).

Sustentou que, encerradas as tratativas iniciais, em 17/08/2016 enviou os pedidos e ordens de compras de vários equipamentos e que, em 18/08/2016, a Sr.a Stephany, representante da empresa Workmed, lhe enviou
e-mail
confirmando o recebimento das ordens de compra e informou que os pedidos seriam encaminhados às fabricas.

Aduziu que embora tenha, por meio do sistema OBTV (Ordem Bancária de Transferências Voluntárias), efetuado o pagamento de todos os materiais (equipamentos) solicitados, nove deles não foram entregues.

Argumentou que, em 22 e 23 de agosto de 2016, após o devido pagamento, foram geradas as notas fiscais - NF 1143, NF 1148 e NF 1145 emitidas pela empresa Equipo Techmed, relativas aos equipamentos que não foram entregues.

Alegou que é evidente a má prestação de serviço das Requeridas/Apeladas, uma vez que autorizou o pedido dos equipamentos, realizou o pagamento e, inclusive, recebeu alguns deles, mas deixou de receber quatro produtos (nove itens) adquiridos e pagos.

Sustentou a existência de relação de consumo, pediu a inversão do ônus da prova e requereu a condenação das empresas Apeladas a entregar os equipamentos faltantes e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Embora todas as Requeridas/Apeladas tenham sido citadas, somente a empresa Workmed Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos Médico Hospitilar Ltda. – ME (Workmed Equipamentos Hospitalares) apresentou contestação.

Na peça de defesa, suscitou preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu que não pode ser responsabilizada por ato exclusivo das fabricantes - MERCEDES-IMEC e EQUIPO TECHMED, nem pelos atos da Workmed Representação, além de argumentar que o Autor/Apelante não comprovou que as empresas foram constituídas em mora.

Intimadas sobre o interesse na produção de provas, o Apelante requereu o julgamento antecipado da lide e as Requeridas não se manifestaram.

Sobreveio a sentença recorrida em que as preliminares foram rejeitadas, aplicado o Código de Defesa do Consumidor, indeferida a inversão do ônus da prova e julgados improcedentes os pedidos, por inexistência de prova do alegado.

Irresignado, o Apelante alega que embora as três Requeridas/Apeladas tenham sido devidamente citadas, somente a empresa Workmed apresentou contestação; logo, são consideradas verdadeiras todas as afirmações da petição inicial que não foram especificamente impugnadas na peça de defesa.

Aduz que, na Contestação, a Apelada arguiu sua ilegitimidade passiva e sustentou a impossibilidade de cumprimento da decisão liminar por ser apenas intermediadora do negócio, bem como argumentou que não há provas de que as corrés foram, de fato, constituídas em mora. Ou seja, no entender do Apelante, não houve alegação quanto à inexistência da compra e venda dos produtos médico-hospitalares e seu respectivo pagamento.

Assim, afirma que, se nenhuma das Requeridas/Apeladas contestou a existência da relação jurídica de compra e venda e seu efetivo pagamento, o pedido não pode ser rechaçado com fundamento na falta de provas do alegado, sob pena de infração ao princípio da dialeticidade, em especial porque trouxe documentos comprobatórios da relação jurídica (negocial) e do efetivo pagamento.

Ressalta que os produtos adquiridos e não entregues são oriundos de Convênio firmando com o Poder Público, e foram formalizados pelas Ordens de Compras no 1143 e 1148, de modo que o pagamento ocorreu diretamente pelo sistema de conta corrente do Hospital no referido sistema do convênio público (SISCONV). Ressalva que nesses casos não há contrato firmado com as vendedoras, mas sim Ordem de Compra, as quais foram carreadas para os autos e comprovam a relação negocial entre as partes.

Também se insurge quanto ao indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, sob a tese de que, diferente do entendimento exposto pela Julgadora singular, há clara verossimilhança nas suas alegações, vez que os
e-mails
enviados e recebidos, as notas fiscais, os pedidos e as propostas devidamente assinadas, demonstram de forma indubitável a existência do negócio e a falta de entrega dos produtos adquiridos.

Com as razões recursais, o Apelante trouxe extratos bancários, e informa que tais documentos não foram juntados anteriormente porque os que foram carreados com a petição inicial eram suficientes para demonstrar o pagamento dos produtos, de modo que sua juntada somente se justifica porque a Julgadora singular entendeu que os documentos de ID 9959130 não deixam claro quais foram os beneficiários dos pagamentos.

Por fim, argumenta que, uma vez comprovado o pagamento dos produtos e a mora das Apeladas (a qual sustenta perdurar até os dias atuais), é de rigor o reconhecimento do dever das Recorridas em entregar os equipamentos ou promover o ressarcimento dos valores recebidos, bem como em indenizá-lo pelos danos morais sofridos.

A priori
, ressalto que de acordo com o STJ,
“a regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, devendo ser observado, contudo, o princípio do contraditório.”
(REsp 1678437/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018).

Com efeito, à luz do princípio da busca da verdade real, cabe ao julgador analisar todos os elementos e provas constantes dos autos, sob pena de chancelar inverdades e cometer injustiça em detrimento da parte adversa.

Além do mais, a Apelada teve a oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados com as razões recursais (comprovantes de transferências) em sede de contrarrazões, respeitando-se o contraditório. Dito isso, admito a juntada dos citados documentos.

No que tange à presunção da veracidade dos fatos narrados pelo demandante em caso de revelia do demandado, o entendimento do STJ já se firmou no sentido de que
"a decretação da revelia do réu não resulta, necessariamente, em procedência do pedido deduzido pelo autor, sobretudo quando ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial."
(REsp 1.732.807/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 17/8/2018).

Com efeito, cabe ao julgador analisar se os elementos trazidos pelo demandante corroboram os fatos por ele articulados, pois a revelia não se traduz em condenação sumária do réu.

Em outras palavras, a revelia não induz necessariamente à sucumbência da parte contra quem foi aplicada, podendo o Juiz convencer-se do contrário mediante análise das provas constantes dos autos.

Ademais, embora o artigo 344, do Código de Processo Civil, disponha que, na falta de contestação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor, não significa, necessariamente, que o pedido posto na ação deve ser julgado procedente. A procedência pode não ocorrer se ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial.

Aliás, neste caso, não há falar em efeito da revelia, já que nos termos do artigo 345, inciso I, da Lei de Ritos, a revelia não produz os efeitos do artigo 344 quando há pluralidade de réus e um deles contesta a ação.

Com efeito, quando apresentou Contestação, a Apelada Workmed argumentou que o Autor/Apelante não comprovou que as empresas foram constituídas em mora, cuja tese é comum às empresas que não apresentaram defesa.

Logo, a revelia das demais Apeladas não é, por si só, capaz de dar ensejo à ocorrência da presunção absoluta de veracidade dos fatos afirmados na inicial, de modo que cabe ao Apelante fazer prova das suas alegações.

Quanto aos produtos (equipamentos), de acordo com a petição inicial, o Apelante adquiriu: 01 (uma) banqueta giratória inoxidável pelo preço de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais); 02 (dois) carros macas de transferência inoxidáveis por R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais); 04 (quatro) mesas cabeceira para refeição, sendo duas lado direito e duas lado esquerdo, pelo valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais); 03 (três) camas fowler mecânicas por R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); 02 (duas) camas para parto no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 04 (quatro) cadeiras de rodas por R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais); 20 (vinte) berços hospitalares no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e 01 (uma) incubadora de transporte pelo preço de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Assim, por todos os equipamentos argumenta que pagou R$ 94.080,00 (noventa e quatro mil e oitenta reais).

Ainda de acordo com a exordial, o Recorrente afirma que pagou o custo de mão de obra no valor de R$ 4.220,00 (quatro mil duzentos e vinte reais), e o importe de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) referente à diferença para aquisição de incubadora com parede dupla.

Assegura que não lhe foram entregues as 04 (quatro) mesas de cabeceira (R$ 4.800,00), as 03 (três) camas Fowler (R$ 13.5000,00) e as 02 (duas) camas para parto (R$ 30.000,00).

Com a exordial, juntou extratos expedidos pelo
website

www.convenios.gov.br
, onde constam os pagamentos de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) pelo Convênio 824861/2015, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo Convênio 823944/2015, R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) pelo Convênio 824861/2015, todos à empresa Equipo Techmed Representação e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda., por meio de OBTV (Ordem Bancária de Transferências Voluntárias), referentes às Notas Fiscais emitidas em 22 e 23 de agosto de 2016, tendo como descrição de pagamento “Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica”, Valor Unitário R$ 3.375,00, Quantidade 04, Valor Total (R$) 13.500,00; “Cama Pre Parto, Parto e Pos Parto”, Valor Unitário R$ 15.000,00; Quantidade 02, Valor Total (R$) 30.000,00; e “Mesa de Cabeceira com Alimentação”, Valor Unitário R$ 1.200,00, Quantidade 04, Valor Total (R$) 4.800,00.

Também trouxe documentos emitidos por Regina Coeli Correa da Costa Sandri em 12/06/2017, em que consta a informação de que os citados valores foram lançados a débitos nas contas correntes 52333-x e 52329-1, Convênios 82461-2015 e 823944-2015, em 02/09/2016 e 09/09/2016.

Com as razões deste recurso, o Apelante juntou Extrato das contas correntes 52333-x e 52329-1, Convênios 82461-2015 e 823944-2015, que comprovam o efetivo pagamento de todos os equipamentos.

Logo, de fato, não há como manter a conclusão da Juíza singular de que
“não há sequer comprovação do pagamento dos equipamentos”
, porque os documentos que instruíram a inicial aliados aos extratos juntados com as razões recursais, comprovam o efetivo pagamento de todos os produtos adquiridos
.

Nessa esteira, constatada a prova do pagamento, e tendo em vista que o Autor/Apelante alega que não recebeu os equipamentos, caberia às Requeridas/Apeladas comprovar a entrega dos produtos apontados.

Com efeito, não há como exigir a comprovação pelo Autor/Apelante de que não recebeu toda a mercadoria adquirida, sob pena de impor-lhe a produção de prova negativa.

Ou seja, inexistente qualquer prova de que todos produtos adquiridos pelo Hospital Apelante foram entregues, deve ser reconhecida como verdadeira a versão apresentada na petição inicial, pois não havendo prova da entrega a tempo e modo, presume-se que não ocorreu.

Logo, é de rigor o acolhimento da pretensão autoral no que toca à obrigação de fazer, compelindo as requeridas a entregar à Apelante, no prazo de 90 (noventa) dias, os produtos faltantes, quais sejam: 04 (quatro) mesas de cabeceira; 03 (três) camas Fowler; e 02 (duas) camas para parto – sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por oportuno, ressalto que o tempo concedido para o cumprimento da ordem é compatível com a natureza da obrigação e condiz com o prazo de entrega estimado pela própria Apelada IMEC quando da compra da mercadoria (o que se depreende do
e-mail
enviado pelo Sr. Joel Tadeu, Supervisor de vendas da empresa IMEC – Pág. 1, Id. 107780989).

Ainda por pertinente, destaco que, no que tange à tese contrarrecursal da empresa Workmed de que
“sequer deveria integrar o presente feito, haja vista que - como pessoa jurídica - jamais participou de negociação entre a apelante e as demais apeladas”
, não merece guarida.

Nas contrarrazões, a Recorrida sustenta que não pode ser responsabilizada por atos praticados pelas Apeladas Indústria Mecano Cientifica S.A. (fabricante) e Equipo Techmed Representação e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda. (revendedora); contudo, a prova documental não deixa dúvida quanto à sua participação no negócio, eis que todo o processo de compra e venda foi realizado por seu intermédio, especificamente por meio da funcionária de nome Stefhany, que recebeu os pedidos, as ordens de compra, e, além disso, enviou os pedidos para a fábrica.

No que concerne o argumento da Apelada de que é impossível cumprir a obrigação de fazer, importante anotar que ela (a obrigação) poderá ser convertida em perdas e danos caso ficar demonstrada, na fase de cumprimento de sentença, a existência de entrave que, efetivamente, impeça a entrega dos equipamentos, o que, por ora, não está demonstrado.

Por fim, quanto ao pedido do Apelante de indenização por dano moral, não há qualquer dúvida de que a pessoa jurídica pode sofrer abalo extrapatrimonial, pois a questão está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 227).

Entretanto, por não possuir o substrato psicológico das pessoas naturais, a verba indenizatória somente é devida quando existir prova do abalo à sua honra objetiva; ou seja, ao nome, credibilidade, idoneidade, seriedade no exercício da atividade, etc. Logo, a ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica depende da comprovação.

Para exemplificar:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02.
PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE
.
1. Ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais decorrentes de atraso na conclusão das obras necessárias para o aumento da potência elétrica na área de atividade da recorrida, o que prejudicou seu projeto de aumento da comercialização de picolés e sorvetes durante o verão. 2. Recurso especial interposto em: 03/12/2018; conclusos ao gabinete em: 07/05/2019; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar a) quais os requisitos para a configuração do dano moral alegadamente sofrido pela pessoa jurídica recorrida; e b) se, na hipótese concreta, foi demonstrada a efetiva ocorrência do dano moral 4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8.
A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento,
revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo
à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação)
. 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. 10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico. 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provid
o. (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019). (sem grifos no original)

Neste caso, apesar da falha na prestação do serviço, eis que os equipamentos não foram entregues, o Apelante não trouxe qualquer prova de que esse fato acarretou dano de ordem imaterial, tal como a debandada de pacientes, por exemplo.

Na verdade, o Apelante fundamenta o pedido indenizatório de dano extrapatrimonial em
“danos financeiros, graves e de difícil reparação”
, ao argumento de que
“pagou os equipamentos e nunca os recebeu.”

Assim, em que pesem às alegações do Apelante, neste capítulo, a sentença não comporta reforma.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
e julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para compelir as Apeladas a entregar à Apelante, no prazo de 90 (noventa) dias, os produtos faltantes, quais sejam: 04 (quatro) mesas de cabeceira; 03 (três) camas Fowler; e 02 (duas) camas para parto – sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante a parcial procedência dos pedidos, ao caso incide a regra do
caput
, do artigo 86, do CPC, de modo que rateio as custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 50% (cinquenta por cento) para o Autor/Apelante e 50% (cinquenta por cento) para as Requeridas/Apeladas.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelo Autor/Recorrente (art. 85, § 2.o, CPC).

Não há falar em honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), haja vista que
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Por fim, ressalvo que, no que concerne ao Hospital, vige a regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022